Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Como é sabido, o procedimento executivo é extinto por Sentença, conforme versa o artigo 203, parágrafo 1o e artigo 925, ambos do Código de processo Civil. 1.1. Nos termos do artigo 203, parágrafo 1o, a Sentença é o pronunciamento por meio do qual o Juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
2. Não se mostra acertada a Sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, quando as partes celebram acordo e fazem pedido expresso de homologação e extinção do processo nos termos do artigo 487, III, “b”, da mesma legislação processual.
3. Caracterizado o error in procedendo, é o caso de provimento do recurso, para cassar a Sentença, a fim de homologar o acordo celebrado entre as partes e extinguir o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida.